Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-92.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-92.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELONEIDE MARIA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
VENICIO PEREIRA MOURA, EDER RIBEIRO SOUZA, PAULO SANTANA BARBOSA, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, VINICIUS SILVA DA CRUZ

APELADO: ROBERTO DE JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, EDER RIBEIRO SOUZA, PAULO SANTANA BARBOSA, VENICIO PEREIRA MOURA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO
. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE COMODATO E INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DA POSSE
DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
E DE TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS. EXCEÇÃO DE ÁREA DE GARAGEM DENTRO
DO
IMÓVEL, CUJA POSSE DOS RÉUS É MANSA E PACÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO REVELADOS. ARGUIÇÃO DE SENTENÇA
EXTRAPETITA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM A
PRETENSÃO POSSESSÓRIA. PLEITO EXTRAÍDO DAS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, NOS TERMOS DEFINIDOS PELA SENTENÇA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS.
RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000617-92.2016.8.05.0082
, tendo como Apelantes
ELONEIDE MARIA DOS SANTOS E OUTROS
, sendo Apelados
ROBERTO DE JESUS SANTOS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.